Tribunal: TJSP
Processo: 2105125-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, exceção de incompetência e danos morais – CONTRATO DE EMPREITADA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltada ao cancelamento das negativações lançadas em desfavor do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência de prova inequívoca no sentido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, exceção de incompetência e danos morais – CONTRATO DE EMPREITADA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltada ao cancelamento das negativações lançadas em desfavor do autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência de prova inequívoca no sentido de que a construção do imóvel tenha sido obstada por simples desídia da requerida, com o pleno cumprimento das obrigações pelo autor, de modo a alicerçar a concessão da tutela pretendida – Não preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300, do CPC – Necessidade de se possibilitar o prévio contraditório – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.